Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-73.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800411-73.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDVILSON SOUSA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível
. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO GUERREADO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso de embargos de declaração oposto, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração no Agravo Interno na Apelação Cível
opostos pelo
Estado do Pará
em face da decisão colegiada de minha relatoria constante do id. nº 19208101, assim ementada:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.405.442/PA, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NA FORMA DO ART. 1.036, § 1º, DO CPC, E AO RE Nº 765.320, COM REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 961
. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. n.º 19517204), o embargante aduziu a existência de omissão no julgado, quanto ao arbitramento de honorários, requerendo que seja incidente sobre o proveito econômico pretendido pelo embargado, de acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC.

Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. nº 19720462.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (id. 19733329).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Para que se interponha recurso é preciso ter interesse, ou seja, as razões devem estar estritamente ligadas aos fundamentos da decisão que se pretende discutir, não podendo, por exemplo, haver insurgência contra ponto que foi decidido de maneira favorável ao recorrente.

No caso, a insurgência do embargante se resume à arguição de ausência de arbitramento de honorários advocatícios, pleiteando que seja com base em proveito econômico.

No juízo de primeiro grau, os honorários advocatícios foram arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que seria obtido, nos termos do art. 85 do CPC (id
. nº 11637185) e a decisão embargada (id. nº 19208101), ao dar provimento ao agravo interno, que culminou com a improcedência da ação originária,
inverteu, por consequência, o ônus de sucumbência
, de acordo com o trecho destacado a seguir, “verbis”:

“...

Inverto os ônus sucumbenciais.

...”

Assim, com a inversão do ônus sucumbencial disposta na decisão embargada, as razões recursais restaram esvaziadas, ante a evidente ausência de interesse recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO o recurso interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024